Tribunal: TJDFT
Processo: 0712354-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. STJ E TJDFT.
1. A 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.622.555-MG (Info no 599), Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, consolidou o entendimento, no sentindo de que “não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69.”
2. Nos contratos firmados na vigência da Lei no 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias, após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial - sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel, objeto de alienação fiduciária, ao credor fiduciário (STJ. 2a Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014 – recurso repetitivo).
3. Desprovido o apelo, insta majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11 do CPC).
4. Apelação Cível conhecida e desprovida.